Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-18.2024.8.11.0095
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000178-18.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WEVERTHON GABRIEL DA SILVA - CPF: 088.611.751-80 (RECORRIDO), YAN LUCAS DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 626.519.233-70 (RECORRIDO), SIMONE APARECIDA MENDES DA SILVA - CPF: 916.969.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOSIAS CAIO MACEDO COELHO - CPF: 032.892.722-81 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA TELES FREIRE - CPF: 070.657.631-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tráfico de Drogas. Prisão em Flagrante. Busca Domiciliar. Consentimento da Moradora. Homologação da Prisão. Pedido de Prisão Preventiva formulado pelo
parquet
. Supressão de Instância. Recurso Parcialmente Conhecido e, na Parte Conhecida, Provido.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo de primeiro grau que não homologou a prisão em flagrante e determinou o relaxamento da custódia dos recorridos
Weverthon Gabriel da Silva
e
Yan Lucas da Conceição de Souza
, presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). O Ministério Público requereu, além da homologação do flagrante, a decretação da prisão preventiva de
Yan
e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a
Weverthon
.

II.
Questão em discussão

2. O recurso versa sobre: (i) a legalidade da entrada dos policiais na residência dos recorridos sem mandado judicial; (ii) a consequente homologação ou não da prisão em flagrante; e (iii) a possibilidade de decretação da prisão preventiva de
Yan
ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a
Weverthon
.

III.
Razões de decidir

3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que justifica a manutenção do estado de flagrância enquanto a conduta ilícita perdurar (CPP, art. 303).

4. A entrada dos policiais no imóvel foi consentida expressamente pela proprietária, afastando eventual ilicitude da diligência e tornando válida a busca e apreensão realizada.

5. Diante da inexistência de ilegalidade flagrante na prisão, impõe-se sua homologação.

6. No que tange ao pedido ministerial de decretação da prisão preventiva de
Yan
e da aplicação de medidas cautelares a
Weverthon
, verifica-se que tais questões não foram apreciadas pelo juízo de origem, o que impede sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e tese

7. Não conhecimento do pedido de decretação da prisão preventiva e da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ausência de pronunciamento prévio do juízo de origem, nos termos do art. 51, XV, do RITJ/MT.

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

­­­­__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 1º, “a” e “b”, 244, 303 e 310, I; Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC n.º 608.558/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto tempestivamente pelo
Ministério Público,
em adversidade à r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT,
nos autos da Ação Penal de nº 1000178-18.2024.8.11.0095, que
relaxou
a prisão em flagrante de
Weverthon Gabriel da Silva
e
Yan Lucas da Conceição de Souza,

sob argumento de ilegalidade da busca domiciliar (Id. 234243165)
.

Em suas
razões recursais,
o
Parquet
pleiteia a reforma da decisão, argumentando, para tanto:
a)
a legalidade da busca domiciliar, por expressa autorização da proprietária, genitora de
Weverthon
;
b)
a presença dos requisitos para decretar a prisão preventiva de
Yan
; e
c)
a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para
Weverthon
(Id. 234243179).

As
contrarrazões
de
Weverthon
e
Yan
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 234243193 e 244849197).

O magistrado
a quo

não exarou juízo de retratação
e remeteu os autos a esta instância recursal. Contudo, tal procedimento não macula o processo, tratando-se de mera irregularidade, sendo entendido como manutenção tácita da pronúncia tal como proferida (STJ - AgRg no AREsp: 762765 BA 2015/0205693-3).

A ilustrada d.
PGJ,
em parecer opina pelo
provimento
do recurso (Id. 245505664).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do feito que, em 29.2.2024,
Weverthon Gabriel da Silva
e
Yan Lucas da Conceição de Souza
foram presos em flagrante delito pela suposta prática
do crime de
Tráfico de Drogas,
previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (Id. 234242179).

Em audiência de custódia, o juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, Portanto,
NÃO SE HOMOLOGA
a prisão em flagrante de
WEVERTHON GABRIEL DA SILVA E YAN LUCAS DA CONCEICAO DE SOUZA,
RELAXANDO-A,
consoante argumentação acima lançada
, na forma do art. 310, I do Código de Processo Penal,
DEVENDO OS AUTUADOS SER POSTOS EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVEREM PRESOS.”
(Id. 234243165 – Grifo original).

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que o magistrado de piso
relaxou o flagrante
e não homologou a prisão por considerar a entrada dos policiais ilegal, salientando
que: “(...) n
a oitiva de Simone em sede policial,
não há menção à autorização
(...)”
, além de constar:
“No presente caso, o que há é afirmação por parte dos policiais.”
e, seguindo a teoria dos frutos da árvore envenenada,
considerou ilícitas todas as provas encontradas durante a busca,
inclusive os entorpecentes (Id. 234243165).

Neste cenário, o Ministério Público
exsurge-se
perante esta instância revisora, conforme já exposto.

Parcialmente
com razão. Explico.

Inicialmente, destaco que, na situação concreta, o exame a ser feito limita-se à
legalidade da prisão em flagrante dos recorridos,
sem avançar na apreciação exaustiva dos indícios de materialidade e autoria angariados em seus desfavores.

Do mesmo modo, não se pretende, neste momento, emitir juízo de responsabilidade criminal pelo suposto crime em apuração – tráfico de drogas –, tendo em vista que essa atribuição cabe ao juízo natural do feito, o qual conduzirá a instrução probatória apropriada, respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa.

Neste estágio processual, basta aferir se há alguma
ilegalidade flagrante
capaz de comprometer a validade da prisão, em conformidade com a legislação processual penal.

Dito isso, é fundamental salientar que o crime de tráfico de drogas, segundo entendimento doutrinário, é caracterizado como
crime de natureza permanente.
Isso significa que o estado de flagrância se mantém enquanto perdura a conduta delitiva, conforme estabelece o art. 303 do CPP, ao determinar que,
“nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.

Em razão desse caráter permanente, autoriza-se a entrada imediata dos policiais na residência do suspeito, dispensando-se ordem judicial prévia, mesmo que a ação policial tenha tido origem em denúncias anônimas
ou na comunicação de outros crimes.

Nesse enfoque, embora a
inviolabilidade domiciliar
seja uma garantia prevista de forma expressa pela Constituição Federal, tal prerrogativa
não é absoluta,
como costuma ocorrer no campo jurídico. Ao contrário, o próprio texto constitucional que a institui prevê
situações que legitimam o ingresso policial
em domicílio alheio, a exemplo do flagrante delito.

No que diz respeito ao assunto, o STF já assentou que, embora a situação de flagrância em crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada dos policiais no imóvel investigado, a regularidade dessa medida
deve ser posteriormente verificada de acordo com as circunstâncias específicas de cada caso pelo juízo competente.
Para tanto, a Suprema Corte estabeleceu parâmetros que direcionam esse controle judicial
a posteriori.

Dessa maneira, conforme a tese firmada pelo STF no RE n.º 603.616/RO, julgado sob o rito dos Recursos Extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral, sob a relatoria do ilustre
Ministro Gilmar Mendes,
a validade de buscas e apreensões realizadas
sem prévia autorização judicial
depende da comprovação de elementos mínimos e preexistentes à diligência, que sejam aptos a configurar justa causa para a medida.

Em outras palavras, é necessário que existam
razões concretas
e bem fundamentadas que levem os agentes públicos a suspeitar da ocorrência de flagrante delito.

No caso em análise, a diligência policial desencadeou em razão de uma informação recebida anonimamente, contendo, inclusive,
uma foto ilustrando a presença de armas de fogo
em determinada residência. O relato indicava que
“(...) havia 2 armas de fogo do tipo revolver em uma residência no bairro setor da piscina (...)”
(Id. 234242181).

O Boletim de Ocorrência nº 2024.62298, revela que, munidos da informação, os policiais deslocaram-se até a referida residência, de
propriedade de
Simone Aparecida Mendes da Silva
,
genitora do recorrido
Weverthon
e, ao chegarem ao local
foram autorizados por ela a realizarem a busca domiciliar.
Durante as diligências, a equipe localizou diversas porções de
maconha
e
cocaína
, além de quantidades significativas de dinheiro em pequenas cédulas.

Após, o recorrido
Weverthon
foi chamado ao local para esclarecimentos e admitiu a propriedade de alguns entorpecentes, enquanto atribuiu os demais ao recorrido
Yan,
seu colega. Quando questionado pelos agentes sobre o paradeiro de
Yan,

Weverthon
informou que ele tinha fugido ao saber das buscas, mas foi logo encontrado pela guarnição, sendo ambos conduzidos à delegacia para mais esclarecimentos e presos em flagrante (Id. 234242181).

Ao ser ouvida em sede policial, a declarante
Simone,
genitora do recorrido
Weverthon
– e
proprietária do imóvel
objeto da busca domiciliar –,
declarou expressamente:

“QUE
AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS CIVIS EM SUA RESIDÊNCIA
E ACOMPANHOU A BUSCA PELA CASA (...)”
, além de esclarecer outras circunstâncias como
“(...) mora sozinha com seu filho Weverthon; que conhece Yan há muitos anos e ele teria lhe pedido para passar uns dias em sua casa e, portanto, autorizou; (...)”
(Id. 234242189, pág. 1 – Termo de Declaração nº 2024.8.45013).

Importa reforçar que
não há
qualquer
registro
de
possível

ameaça
ou
coação
que tenha sido perpetrada pelos agentes policiais para a obtenção da autorização de ingresso no imóvel, nem de existência de animosidade com os recorridos que pudesse relativizar a credibilidade dos depoimentos policiais na fase extrajudicial.

A propósito, colhe-se julgado deste tribunal:

“O
depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
(TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000)”. (N.U 1015289-59.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

Com efeito,
a autorização expressa da moradora para a entrada dos policiais na residência afasta eventual ilegalidade
da busca e apreensão decorrente de
“denúncia anônima”
(STJ, HC nº 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no HC n. 738.514/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.6.2022).

Outrossim,
“a inviolabilidade domiciliar [...] pressupõe ingresso indevido ou forçado de terceiro em domicílio, sendo afastada a ilicitude ante prévio consentimento do morador”
(STF, HC 179.689/SP – Relator Min. Marco Aurélio – 08.4.2021).

Ainda sob a temática, colho aresto de recente julgado desta c. Câmara Criminal:

“
2.
O crime de tráfico de drogas,
por sua natureza permanente,
legitima a busca domiciliar sem mandado judicial quando
fundada em razões concretas ou
houver autorização de morador.”
(N.U 1003163-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

Portanto, a ação policial durante a atuação preventiva – realizando diligências em busca de arma de fogo em determinada residência – está em conformidade com a lei processual penal vigente (CPP, arts. 240, § 1º, “a”, “b”, e 244), legitimando o ingresso na residência com o
consentimento expresso
de
Simone Aparecida Mendes da Silva,
moradora e
proprietária do imóvel.

Dessa forma,
não havendo qualquer ilegalidade
evidente na diligência policial ou nas provas dela decorrentes,
a prisão em flagrante deve ser homologada.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido
Yan
e da

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrido
Weverthon
, a análise dos autos demonstra que, durante a audiência de custódia, o juízo de primeiro grau, após relaxar as prisões em flagrante, não se manifestou sobre a solicitação apresentada pelo Ministério Público.

Trata-se, portanto, de questão que ainda não foi objeto de decisão na instância inicial. Assim, considerando a homologação do flagrante por este egrégio Tribunal de Justiça,
compete ao magistrado de origem avaliar os pressupostos e requisitos para a eventual decretação da prisão preventiva ou de alternativas a ela,
levando em conta as particularidades do caso concreto e as condições pessoais dos recorridos.

Isso porque, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, nas decisões relacionadas à prisão cautelar, deve prevalecer o princípio da confiança no juízo natural do processo. Por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e por ter amplo acesso aos elementos probatórios constantes dos autos, o magistrado singular encontra-se em posição privilegiada para analisar, com maior precisão, a necessidade e a adequação da medida.

Ilustrando o raciocínio, e
m casos semelhantes, esta c. Câmara Criminal já decidiu:

“5. Em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o
princípio da confiança no juiz da causa,
uma vez que está presente no local onde o crime é cometido, tem contato direto com os sujeitos nele envolvidos e conhece as peculiaridades do caso,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar,
de modo que, afastada a nulidade da prisão em flagrante por esta eg. Corte de Justiça, até mesmo para evitar malsinada
supressão de instância,
impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para análise da imprescindibilidade da prisão preventiva na hipótese concreta, consideradas as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrido.” (N.U 1008828-36.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Diante do exposto, e em
parcial consonância com a d. PGJ
,
conheço parcialmente do Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento
tão somente para homologar a prisão em flagrante dos recorridos, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas,
não conhecendo
do
recurso
quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva de
Yan Lucas da Conceição de Souza
e à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a
Weverthon Gabriel da Silva,
com fundamento no art. 51, XV, do RITJ/MT, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025